Tribunal: TJDFT
Processo: 0744084-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744084-73.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDES RODRIGUES SANTIAGO, LEIDE ANTONIA DA SILVA, ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA, VIRGINIA CORDEIRO ARAUJO, RICARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA, FRANCISCO DOS SANTOS ALBUQUERQUE, MARCIO PEREIRA DOS SANTOS, JILDECIR PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IRANILDE SANTOS DE JESUS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo d. Juízo de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal em sede de Embargos de Terceiro n. 0710985-58.2023.8.07.0018, opostos por EDES RODRIGUES SANTIAGO e outros em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 173005368 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão das operações de remoção dos agravados, bem como a demolição de estruturas e edificações que estão a servir de moradia na região mencionada, até que o DF esclareça qual será a alternativa de moradia a ser oferecida aos cidadãos que serão desalojados de seus atuais abrigos. Na oportunidade, o juízo a quo registrou que o caso concreto não se adequa à hipótese da ADPF 828, porquanto se refere às operações planejadas pela administração distrital, no exercício do poder de polícia. De outro lado, entendeu ser aplicável ao caso as determinações contidas na ADPF 976, que estabeleceu uma série de providências para a implementação de uma política de tratamento adequado à população em situação de rua. Explicitou que a remoção forçada de uma comunidade de pessoas carentes ocasionaria o incremento da população de rua no Distrito Federal, a menos que se tenha em vista a oferta de alternativa de abrigamento digno. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta, prefacialmente, o não cabimento dos embargos de terceiro, arguindo preliminar de ilegitimidade ativa, fundada na assertiva de que os agravados são parte do processo principal. No mesmo sentido, o Distrito Federal argui preliminar de ilegitimidade passiva para figurar como réu nos Embargos de Terceiro, sob o fundamento de que não há ato de constrição judicial que lhe aproveite, bem como não houve indicação de quaisquer dos bens para a constrição judicial, notadamente porque pertencem à TERRACAP. No mérito, argumenta que a área objeto da lide é pública e estão ambientalmente protegidas, situadas em Área de Proteção Ambiental - APA do Planalto Central e em Zona de Uso Sustentável - ZUS RURAL. Alega que a tentativa de apropriação irregular da área é recente, consoante pode ser inferido das fotos de satélite constantes da informação técnica pericial que anexa ao recurso. Obtempera que houve o indeferimento das tentativas de regularização da área justamente por serem recentes. Registra que todas as turmas desta e. Corte possuem entendimento no sentido de que o direito à moradia não pode servir de fundamento para se permitir a grilagem de terras. Sustenta a impossibilidade de se desobedecer a fila dos programas habitacionais em razão da determinação da decisão agravada, de se realocar os agravados. Aduz a inaplicabilidade das determinações estabelecidas na ADPF 976 à hipótese dos autos, ao fundamento de que o âmbito de sua aplicação se restringe à população de rua, situação sequer aventada pelos agravados em sua inicial. Ao final, a agravante postulou a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada para que se mantenha hígida a possibilidade de fiscalização pela administração distrital. Desnecessário o preparo em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. A controvérsia recursal restringe-se em verificar se estão configurados os requisitos para manter o deferimento da tutela de urgência, com a finalidade de evitar a demolição de edificação erigida pelos agravados. É cediço que o direito de moradia está inserido no rol dos direitos sociais do art. 6o da Constituição Federal. Entretanto, os direitos difusos à ordem ambiental e urbanísticas gozam, igualmente, da mesma proteção constitucional, não cabendo ao agravante preservar apenas o seu direito à moradia. Como é cediço, a atividade fiscalizatória do governo tem o objetivo de coibir ocupação irregular do solo e se fundamenta na simples aplicação do Direito, ou seja, no exercício do poder de polícia. De acordo com o artigo 22 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital no 6.138/2018), toda obra somente pode ser iniciada após a obtenção da respectiva licença de obras, observadas as exceções previstas no artigo 23 do referido diploma legal. De modo a evitar a ocupação desordenada do solo e visando à prevenção de edificações irregulares, a referida Lei Distrital, em seu artigo 13, conferiu ao órgão de fiscalização de atividades urbanas, o exercício do poder de polícia administrativa para fiscalizar obras e edificações, em área pública ou privada, nos seguintes termos: Art. 13. Compete ao órgão de fiscalização de atividades urbanas no exercício do seu poder de polícia administrativa: I – fiscalizar: a) as obras, mesmo as que estejam paralisadas ou abandonadas; b) as edificações não licenciadas; c) as edificações abandonadas ou que apresentem risco iminente; Compulsando-se os autos de origem, verifico que a tutela de urgência lá deferida corresponde, em verdade, na concessão de salvo conduto contra a atuação de agentes de fiscalização de obras do Distrito Federal, o que, evidentemente, não se mostra razoável, sobretudo inaudita altera pars. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INTERDITO PROIBITÓRIO. AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA DE USO COMUM. BECO. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. EDIFICAÇÃO NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. PODER DE POLÍCIA. FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE MORADIA. 1. O art. 182 da Constituição Federal confere à Administração Pública municipal poder de polícia urbanístico, com o objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções da cidade, a fim de assegurar o interesse público, consistente na preservação do meio ambiente e na garantia do bem-estar dos seus habitantes. Nesse contexto, o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - Lei Distrital n. 6.138/2018, que sucedeu a Lei Distrital n. 2.105/98 - exige licença concedida pela Administração Pública para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular. 2. Constam dos autos que os becos situados na QNN 6, ocupados até 31/12/13 foram desafetados e regularizados, contemplados no Projeto de Urbanismo URB 124/98 e MDE 124/98, referentes à Lei Complementar n. 882/2014. 3. No caso, o Distrito Federal juntou aos autos imagens de satélite que comprovam que o lote objeto dos autos estava vazio, no momento do marco temporal supracitado. Assim, a área permaneceu afetada como área pública de uso comum do povo (beco), destinado à livre circulação de pessoas. 4. A apelante não juntou aos autos qualquer documento apto a comprovar a regularidade da obra, ou seja, a edificação foi erguida clandestinamente em área pública, em afronta ao disposto no art. 22 da Lei n. 6.138/2018, o que torna a ocupação ilegítima. 5. A atuação administrativa não atenta contra os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a Lei n. 6.138/18 prevê, em seu art. 133, que: "A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização.(...)" O § 4o prossegue autorizando a demolição imediata de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública. Na hipótese, o órgão de fiscalização constatou a irregularidade da edificação em área de uso comum do povo, devendo ser cumprida a legislação de regência, quando identificadas ocupações ou edificações não passíveis de regularização. 6. Nenhuma garantia constitucional pode ser considerada absoluta, já que deve ser interpretada de forma sistemática e em observância a todo ordenamento jurídico constitucional. Assim, o direito social à moradia não é absoluto e não legitima a ocupação irregular do solo público, diante do interesse da coletividade, a ocupação ordenada do território prepondera sobre o direito individual de construir ou de morar. O fato de a invasão estar consolidada, em razão do decurso do tempo, não afasta a sua ilicitude. 7. O ato administrativo, que determinou a demolição da edificação situada irregularmente em área pública reveste-se de legalidade, porquanto pautado na supremacia do interesse público sobre o particular, bem como decorre do exercício do poder de polícia na atividade de fiscalização, que visa coibir atividades que venham causar danos à sociedade. O mero fato de inexistir prévia autorização para a edificação já é o suficiente para autorizar a atuação repressiva por parte do Poder Público, mormente por se tratar de área pública não passível de regularização. Desse modo, a atuação estatal mostra-se lícita, devendo ser destacado que o regular exercício do poder de polícia não afronta qualquer direito ou garantia fundamental. 8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 828, concedeu a medida cautelar incidental, para prorrogar o prazo de suspensão das operações de remoções de ocupações utilizadas para moradia estabelecidas por longa data, ainda que em situação de ilegalidade, até 31 de outubro de 2022. 9. Apelação conhecida e provida em parte. (Acórdão 1697243, 07084209220218070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no PJe: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. ATOS DEMOLITÓRIOS. LEGALIDADE. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. PODER DE POLÍCIA. FISCALIZAÇÃO E DEMOLIÇÃO. CABIMENTO. DEVER DE DEMOLIR AS EDIFICAÇÕES IRREGULARES. DIREITO À MORADIA. NÃO VIOLAÇÃO. OBRAS EM ESTÁGIO INICIAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. SUSPENSÃO DAS DEMOLIÇÕES. CRISE SANITÁRIA. PANDEMIA. COVID-19. INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO LEGAL. ATUAÇÃO IMEDIATA DO PODER PÚBLICO AUTORIZADA. 1. Buscando o presente feito ver suspenso atos demolitórios diversos daqueles tratados no processo n° 0709569-94.2019.8.07.0018, não há que se falar em identidade de demandas e ocorrência de coisa julgada. 2. Todas as construções, públicas ou privadas, erigidas no Distrito Federal, dependem de prévia autorização do Poder Público, sob pena de serem demolidas. Inexistindo qualquer licença referente às construções e edificações existentes na área, é patente a irregularidade desta, valendo-se o Distrito Federal do poder de polícia que lhe é inerente para coibir a utilização indevida de área pública. 3. O direito à moradia não pode ser invocado para assegurar a manutenção de construções irregulares em áreas públicas. 4. Tratando-se de obras iniciais ou em desenvolvimento, assim caracterizada nos termos do disposto no art. 181 do Decreto Distrital n° 43.056/2022, prescindível a exigência de notificação prévia, cabendo ação de demolição imediata. 5. Afasta-se a suspensão da possibilidade de demolição das construções enquanto decretado estado de calamidade em decorrência da pandemia de COVID-19, pois a norma que instituiu tal possibilidade foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial desta Corte (autos n° 0709858-13.2021.8.7.0000), com efeitos erga omnes e ex tunc. 6. Recursos conhecidos. Recurso da autora não provido e do DISTRITO FEDERAL provido. (Acórdão 1671493, 07068389120208070018, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. ÁREA PÚBLICA. CONSTRUÇÃO SEM LICENÇA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. DIREITO À REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PODER DE POLÍCIA. LEGITIMIDADE. DIREITO À MORADIA. INTERESSE PÚBLICO. PREVALÊNCIA. 1. A ação de mandado de segurança reclama prova pré-constituída do direito líquido e certo embasador da pretensão, inadmitindo dilação probatória. 2. Na hipótese em apreço, constata-se que a tese principal da ação mandamental é a alegação de que o permissivo legal para demolição imediata, conforme o art. 133, §4°, do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, seria somente para o caso de obra inicial, mas que, no seu caso não trata de construção inicial ou em andamento. Ocorre que, em verdade, ao contrário da alegação inicial, os relatórios de ações fiscais referentes à vistoria realizada no local, todos instruídos com fotos, relatam que a obra estaria em curso. Nesse contexto, por depender a solução da controvérsia de dilação probatória, o Mandado de Segurança não é cabível à hipótese dos autos. 3. O exercício do poder de polícia na fiscalização das construções e intervenções urbanísticas é atribuição elementar e legítima da Administração Pública sendo que o Código de Obras e Edificações do DF exige o licenciamento prévio das edificações e sanciona a violação a esta exigência com a possibilidade de demolição da edificação ilegal. 4. Na hipótese em apreço, restou demonstrado que o imóvel ocupado ilicitamente pela impetrante está situado em área pública e a edificação discutida não foi previamente autorizada impondo-se o reconhecimento do dever de a Administração, no regular exercício do poder de polícia, determinar a demolição de construções em desacordo com os normativos de regência. 5. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1643753, 07061872520218070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse viés, caberia aos agravados comprovarem que a edificação cumpriu as exigências legais de construção e habite-se, o que não aconteceu. Ademais, os agravados não demonstraram que as edificações erigidas na área estejam em conformidade com a legislação de regência, ou seja, que tenha sido realizada em observância às normas inseridas no Código de Edificações (Lei Distrital n. 6.138/2018). Por conseguinte, deixando os agravados de apresentarem elementos mínimos de prova a respeito da existência de operação de demolição de edificação erigida na área por eles ocupada, sem prévia notificação, não se mostra cabível a imposição, in abstracto, de vedação à atuação dos órgãos de fiscalização. Insta salientar que, na ADPF 976, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de um estado de coisas inconstitucional no que se refere à efetivação da Política Nacional para a População em Situação de Rua pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, hipótese diversa da retratada nos autos, não cabendo ilações sobre possível incremento da população de rua do Distrito Federal, sobretudo quando tal questão sequer foi arguida pelos autores. Assim, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, resta viabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. Brasília/DF, 19 de outubro de 2023 às 13:19:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora